Tribunal: TJMT
Processo: 1005637-37.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005637-37.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II -
Os laudos técnicos, não são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelante, de que, por falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré, ora apelada, adveio os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos de seus segurados.

III -
É que os mencionados documentos constam que os danos reclamados foram decorrentes de caso fortuito, alheio à vontade da concessionária apelada (descarga elétrica com raios e oscilação de energia), o que por si só, afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, de nº. 1005637-37.2022, ajuizada em face da
Energisa S/A
julgou, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A apelante inicialmente fala em cerceamento de defesa, haja vista que não foi acolhido o seu pedido de realização de instrução e julgamento para produção de prova oral.

Sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou, através dos documentos juntados com a inicial, o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos elétricos dos seus segurados e a falha dos serviços prestados pela concessionária/requerida, ora apelada.

Acrescenta que o laudo técnico e relatório de regulação foram produzidos por profissional da área com conhecimento técnico sobre a matéria em questão.

Afirma que a queima de equipamentos decorrentes de descarga elétrica na rede de distribuição caracteriza fortuito interno, risco da própria atividade.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 182300565.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Eminentes pares:

A apelante aponta que seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi cerceado, eis que, embora tenha manifestado a necessidade da realização de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral, o Juízo singular julgou antecipadamente a lide.

Sem razão contudo.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Ademais, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, na qual a autora aduziu que firmou com Juliano Volnei de Andrade e Celso Teodoro Pinto, contratos de seguro na modalidade Residencial, ramo nº. 0114, representados pelas apólices nº. 114 17 4006862 e 114 12 4005829, por meio dos quais se obrigou a garantir os interesses dos seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos, aos quais os imóveis situados na Rua Alfenas, nº 627, quadra 05, lote 01, bairro Jd. das Américas, Primavera do Leste/MT e na Rua 3 Marias, nº 62, bairro Jd. Botânico, Cotriguaçu/MT, estivessem expostos durante o período de vigência das apólices.

Asseverou que, em 02/07/2021 e 08/08/2021, as unidades consumidoras dos imóveis supracitados sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida, que culminaram em danos à diversos bens eletroeletrônicos que guarneciam os mencionados imóveis, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 7.463,00 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais), devidamente atualizado desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da ocorrência do fato até o efetivo pagamento.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as alegações da requerente, discorrendo sobre a prejudicial de mérito da decadência, carência da ação, falta de interesse de agir e ausência de nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a requerente pugnou pela realização da audiência de instrução e julgamento e, por sua vez, a distribuidora de energia elétrica manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

Empós, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a Porto Seguro busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo.

É que da análise minuciosa dos autos constatei que os documentos colacionados pela seguradora (laudos técnicos), não são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelante, de que, por falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré, ora apelada, adveio os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos de seus segurados.

Isso porque, nos mencionados documentos constam que os danos reclamados foram decorrentes de caso fortuito, alheio à vontade da concessionária apelada (descargas elétricas com raios e oscilação de energia), o que por si só, afasta o dever de indenizar. (ID’s. 182300512 e 182300523)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, merece ser reformada a sentença.
(N.U 1037046-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

Assim, tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelante, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da concessionária requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023